Tribunal: CARF
Processo: 13971.721263/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE ANÁLISE DE ARGUMENTO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA CARF. N. 28.
O CARF é incompetente para se manifestar sobre questões relativas à representação. Assim, não há que se falar em omissão se a matéria não pode ser conhecida. Inexistência de interesse de agir.
NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando se verifica que os autos atendem a todas formalidade estipuladas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e todas as informações relativas aos lançamentos efetuados encontram precisamente discriminadas no feito.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
OMISSÃO DE RECEITA. ARBITRAMENTO. COEFICIENTES APLICADOS.
Procedente o arbitramento com base na receita bruta conhecida, aplicando-se o acréscimo de 20% sobre os coeficientes definidos para a determinação do lucro presumido, cf. art. 519 e 532 do Regulamento do Imposto de Renda RIR do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; no caso concreto, a atividade da autuada equiparasse a de consignação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO GERENTE. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A ATUAÇÃO CONSCIENTE DO AGENTE.
A simples infração à lei não pode, por si só, justificar a responsabilização pessoal do sócio com base no art. 135 do CTN, fazendo-se necessário comprovar a atuação pessoal e consciente do agente, o que não foi feito no presente caso.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721263/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.483 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
ALMIRANTE AUTOMÓVEIS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE ANÁLISE DE
ARGUMENTO DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA
CARF. N. 28.
O CARF é incompetente para se manifestar sobre questões relativas à
representação. Assim, não há que se falar em omissão se a matéria não pode ser
conhecida. Inexistência de interesse de agir.
NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando se verifica que os autos
atendem a todas formalidade estipuladas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972 e todas as informações relativas aos lançamentos
efetuados encontram precisamente discriminadas no feito.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
ARBITRAMENTO.
COEFICIENTES
APLICADOS.
Procedente o arbitramento com base na receita bruta conhecida, aplicando-se o
acréscimo de 20% sobre os coeficientes definidos para a determinação do lucro
presumido, cf. art. 519 e 532 do Regulamento do Imposto de Renda RIR do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; no caso concreto, a atividade da
autuada equiparasse a de consignação.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
GERENTE.
ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO
SOCIAL
OU
ESTATUTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAR A ATUAÇÃO CONSCIENTE DO AGENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721263/2013-43
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

A simples infração à lei não pode, por si só, justificar a responsabilização
pessoal do sócio com base no art. 135 do CTN, fazendo-se necessário
comprovar a atuação pessoal e consciente do agente, o que não foi feito no
presente caso.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da
União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma
legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente para afastar a responsabilização
solidária da Sra. Cristina Correia da Paz. Ausente momentaneamente a Conselheira Letícia
Domingues Costa Braga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Curitiba (PR) – tendo em vista a lavratura dos autos de infração
relativos ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica – IRPJ – e reflexos relativos ao
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

anocalendário de 2009, lavrados para exigir de ALMIRANTE AUTOMÓVEIS LTDA – ME.,
contribuinte tributada, no período fiscalizado, de acordo com o lucro presumido, situada na
circunscrição da DRF/BlumenauSC, crédito tributário no valor de R$ 2.633.147,53, nele
incluídos multa e encargos, conforme Demonstrativo Consolidado, à fl. 472.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 450471, a contribuinte não
escriturou no ano-calendário de 2009, os livros diário e razão, mas tão somente o livro caixa,
opção que lhe é facultada pelo regime de tributação do lucro presumido. Sua escrita, contudo,
mostrou-se deficiente, o que impediu a autoridade fiscal de apurar, por seu intermédio, a receita
bruta auferida pela pessoa jurídica naquele ano-calendário.
Por esse motivo, a fiscalização requisitou que fossem demonstradas – por meio
das planilhas que compõem o Anexo do Termo de Intimação no 3, às fls. 320325 – todas as
operações de alienação de veículos realizadas no período. Mais adiante, em face da insuficiência
das informações prestadas a autoridade fiscal voltou a solicitar informações sobre aquelas
alienações, cf. Termo de Intimação no 6, às fls. 375381.
Analogamente, as informações prestadas pela contribuinte sobre a sua
movimentação financeira revelaram-se incompletas, evento que motivou a fiscalização a
requerer, por meio do Termo de Intimação no 5, às fls. 344371, a comprovação da origem dos
créditos efetuados nas contas bancárias da Almirante Automóveis. Na ocasião, a autoridade
lançadora tomou o cuidado de excluir, quando possível, as quantias provenientes de
transferências feitas entre contas da própria pessoa jurídica, além de empréstimos tomados de
instituições financeiras e resultados obtidos com aplicações financeiras, entre outros, cf. itens
3032 do TVF, à fl. 454.
A autoridade lançadora, com base nas disposições normativas contidas nos art.
190, 258, 264 e 527 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, que obrigam todos os contribuintes a manter e conservar escrituração contábil de
todas suas operações sociais, inclusive financeiras, enquanto não estiverem prescritas as
eventuais ações de natureza fiscal que lhes sejam pertinentes, não aceitou as alegações da
contribuinte de que não poderia responder às intimações mencionadas, porque tais informações
diriam respeito a transações ocorridas 4 anos antes.
A tabela a seguir, retirada da fl. 458 dos autos, sintetiza o volume dos créditos (R$
7.669.961,25 no total) que transitaram por diversas contas correntes da sociedade empresária
Almirante Automóveis, no ano-calendário de 2009 e cuja origem não foi justificada pela
autuada.

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

A sociedade empresária Almirante Automóveis também auferiu, no ano-
calendário de 2009, receitas de comissões que alcançaram o montante de R$ 206.073,38. Tal
informação foi apurada pela fiscalização a partir de Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF, apresentadas por 8 instituições financeiras, à fl. 460. Esses pagamentos foram
declarados com o código 8045 – Comissões e Corretagens pagas a pessoas jurídicas, que se
referem de acordo com o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte a “Importâncias pagas
ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens, ou
qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais”.
A fiscalização apurou expressiva discrepância (superior a 12 vezes) entre as
receitas escrituradas pela contribuinte no livro caixa e a movimentação financeira, no
anocalendário de 2009, apurada por meio de DIMOF, sintetizada na tabela a seguir, extraída das
fls. 464465:

Em face da inconsistência da escrita e dos indícios de fraude presentes nas
operações da sociedade empresária Almirante Automóveis, a autoridade lançadora entendeu ser
necessário o arbitramento do lucro nos termos do art. 530 do RIR, reproduzido a seguir:

Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR. Art. 530. O imposto, devido
trimestralmente, no decorrer do anocalendário. Será determinado com base nos critérios
do lucro arbitrado, quando (Lei n2 8.981, de 1995,art. 47, e Lei.no 9.430, de 1996, art.
12): I o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comercias fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;

Compulsando as notas fiscais disponíveis, a autoridade lançadora apurou
operações de vendas no montante de R$ 142.900,00, desacompanhadas de notas fiscais de
entrada, cf. tabelas à fl. 467. Para este caso, entendeu que o coeficiente a ser aplicado para
determinar a base de cálculo – de acordo com a sistemática do lucro arbitrado – deveria ser de
9,60%, nos termos do art. 532 do RIR. Verificou ainda a existência de operações de venda
lastreadas por notas fiscais de entrada, cf. tabelas às fls. 468 e 469, com base nessas informações:

105. (...) foi gerada uma segunda infração, que também se refere ao lançamento da
receita bruta conhecida em razão do arbitramento do lucro pela desclassificação da
escrita.
106. Entretanto, neste caso, a receita bruta considerada é a diferença entre as notas
fiscais de entrada e as notas fiscais de saída referentes a cada veículo e a alíquota do
lucro arbitrado é de 38,40%, uma vez que a legislação vigente a equipara à operação de
consignação, para efeitos tributários.

Em resumo, a fiscalização apurou 4 formas de omissão de receita, em ordem
decrescente:

1. por meio de depósitos bancários de origem não comprovada no montante
de R$ 7.699.961,25, inferidos por presunção legal, nos termos do art. 42
da lei no 9.430, de 1996;
2. comissões pagas por instituições financeiras, declaradas em DIRF pelas
fontes pagadoras, mas não escrituradas pela contribuinte, no total de R$
260.073,38;
3. operações de alienação de veículos usados sem indicação de nota fiscal de
entrada, no valor de R$ 142.900,00; e, por fim,
4. operações de alienação de veículos com a indicação de nota fiscal, na
quantia de R$ 20.600,00. Todos os dados relativos às porcentagens para
determinar a base legal, alíquotas, multas e respectivas bases legais
encontram-se discriminadas nos autos de infração às fls. 473569 do feito.

A autoridade lançadora entendeu que a sócia administradora da Almirante
Automóveis, senhora Cristiane Correia da Paz, é solidariamente responsável pelos créditos
constituídos, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional – CTN – Lei no 5.172, de
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

25 de outubro de 1966, haja vista ter participado da conduta caracterizada como sonegação que
implicou a qualificação da multa conforme mencionado e por manter contas bancárias à margem
da sociedade. Por esse motivo, foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 1 – TSPS –
à fl. 572.
Inconformado com os lançamentos, o Contribuinte apresenta a impugnação,
alegando os seguintes termos:

a) A Almirante Automóveis foi devidamente intimada do lançamento em
04/06/2013, conforme termo de ciência à fl. 574, enquanto a sócia
administradora tomou ciência do referido TSPS em 04/06/2013, cf. Termo
à fl. 575.
b) A sócia administradora apresentou de próprio punho impugnação
tempestiva, em 04/07/2013, juntada ao feito às fls. 570.
c) A sociedade empresária Almirante Automóveis apresentou, na mesma
data, 04/07/2013, impugnação tempestiva, às fls. 595632, subscrita por sua
sócia administradora, conforme contrato social e documento de identidade
às fls. 633643.

Impugnação da sócia administradora Cristiane Correia da Paz:

a) Em breve resumo, alega a impugnante, senhora Cristiane Correa da Paz,
que não estão presentes, no caso concreto, as hipótese previstas no art. 135
do CTN, sobre violação à legislação tributária, e, ademais, que caberia
exclusivamente ao Poder Judiciário a imputação de responsabilidade
solidária à sócio de pessoa jurídica por atos ilícitos eventualmente
praticados pelas sociedades empresárias, nesse sentido, junta ao feito
julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
b) Reforça sua argumentação lembrando que o ordenamento jurídico
brasileiro não admite a hipótese de responsabilidade objetiva para os
sócios de pessoas jurídicas, conforme decisões reiteradas trazidas ao
processo.

Impugnação da sociedade empresária Almirante Automóveis.

a) Em caráter preliminar a impugnação pleiteia a anulação integral dos autos
de infração por deficiência técnica, haja vista a autoridade fiscal não teria
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

indicado por meio de demonstrativos analíticos precisos os valores que
efetivamente configurariam a receita bruta do período.
b) No mérito ataca, em primeiro lugar, com base na súmula 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, o fato de o crédito tributário ter sido
constituído a partir da presunção de omissão de receitas. Sobre essa
matéria, junta ao feito jurisprudência do CARF à fl. 598, e doutrina sobre a
natureza do fato gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
c) Esclarece, sobre este ponto, que há motivos que justificam a
movimentação financeira de uma pessoa jurídica que atua no ramo de
atividade da Almirante Automóveis encontrar-se, eventualmente, acima do
faturamento, segundo a impugnante:
d) Na maioria dos casos há o recebimento em espécies dos valores cobrados
do comprador (cliente), o que por si só já caracteriza uma grande
movimentação financeira.
e) Aduz que atividade da sociedade empresária consiste na intermediação de
compra e venda de veículos, negócios jurídicos realizados, de fato, entre as
instituições financeiras intervenientes e os compradores dos automóveis.
Em tais circunstâncias, o trânsito de recursos por suas contas correntes
destinasse, muitas vezes, ao próprio adquirente, não podendo o fisco
arbitrar o lucro da pessoa jurídica com base em extratos bancários, sem
que haja prova cabal de conduta delituosa praticada pela entidade.
f) Acrescenta que foi equivocado o porcentual aplicado pela fiscalização para
chegar à base de cálculo, 32%, quando a atividade da impugnante está
sujeita à porcentagem de 8% no caso do IRPJ e de 12% no da CSLL. Não
é correta a afirmação da fiscalização de que não seria possível segregar as
receitas por atividade desempenhada na determinação do porcentual a ser
empregado na determinação da base de cálculo, segundo a impugnante:

(...) é plenamente possível saber quais valores são oriundos de serviços e estão
sujeito às aplicações da alíquota de 32% (trinta e dois por cento) para apurar a base
de cálculo e quais valores são oriundos de venda de veículos e estão sujeitos a 8%
(oito por cento).
A própria fiscalização identificou quais valores recebidos pela Recorrente são
oriundos da prestação de serviços, pois através das DIRFs enviadas pelas
instituição financeiras apurou-se o pagamento destes para a Recorrente no
montante de R$ 206.073,38 (duzentos e seis mil, setenta e três reais e trinta e oito
centavos).

g) Nesses termos, do total apurado pela própria fiscalização (R$
7.699.961,25), apenas R$ 260.073,38 decorrem da atividade de prestação
de serviços e estariam, assim, sujeitos à porcentagem de 32% na
determinação da base de cálculo, os restantes R$ 7.463.887,87 – caso não
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

seja aceita a argumentação sobre a impossibilidade de se aplicar a
presunção legal de omissão de receitas – são derivados da atividade de
compra e venda de veículos cujas porcentagens são de 8% para o IRPJ, e
de 12% para a CSLL. Sobre o tema, junta ao feito respeitável
jurisprudência administrativa.
h) A impugnante ainda alega que o credito tributário exigido no feito soma
em duplicidade os valores que transitaram pelas contas correntes da
sociedade empresária e aqueles que constituíram a receita bruta apurada. O
valor total tributado em duplicidade alcançaria, segundo a Almirante
Automóveis, o total de R$ 369.573,38, valor que deveria ser retirado do
cálculo efetuado pela autoridade lançadora.
i) Os lançamentos efetuados dos tributos e das multas, por fim, possuiriam,
segundo a impugnante, natureza confiscatória, e violariam, assim, o art.
150, IV, da Constituição em vigor. No que diz respeito às multas, elas
atentariam também contra os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e estariam, por esse motivo, em oposição ao princípio da
capacidade contributiva estatuído no art. 145, §1o da Carta de 1988.
j) Especificamente sobre a multa qualificada, a impugnante alega que não
ficou comprovado o dolo no caso concreto, além de repetir os argumentos
referentes à capacidade contributiva dos contribuintes.
k) Conclui pedindo, preliminarmente, que os autos de infração sejam
anulados por deficiência técnica, e, no mérito, que sejam julgados
improcedentes os lançamentos dada a ausência de pressupostos legais para
a constituição dos respectivos créditos.

O Acórdão ora Recorrido (0644.141 - 1a Turma da DRJ/CTA) - recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2009
NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando se verifica que os autos
atendem a todas formalidade estipuladas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972 e todas as informações relativas aos lançamentos
efetuados encontram precisamente discriminadas no feito.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
ARBITRAMENTO.
COEFICIENTES
APLICADOS.
Procedente o arbitramento com base na receita bruta conhecida, aplicando-se o
acréscimo de 20% sobre os coeficientes definidos para a determinação do lucro
presumido, cf. art. 519 e 532 do Regulamento do Imposto de Renda RIR do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; no caso concreto, a atividade da
autuada equiparasse a de consignação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa, 150% cf. art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, somente é aplicável quando a autoridade fiscal faz prova,
de modo inconteste, por meio de documentos acostada aos autos, a presença de
dolo específico na conduta do contribuinte, para o dolo genérico devesse
aplicar a multa de 75% prevista no caput do mesmo dispositivo.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
GERENTE.
ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
É responsável pelos tributos exigidos da pessoa jurídica, o sócio administrador
que tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, o que restou caracterizado pela expressiva ocultação de
receitas e pela inconsistência escrituração da contribuinte.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
A indicação dos responsáveis passivos solidários pelo crédito tributário é
atribuição do autuante nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional; o
responsável tributário ingressa na relação jurídico tributária como sujeito
passivo indireto e é parte legítima para compor a lide nos processos
administrativos ficais; os argumentos que venha trazer ao feito devem ser
conhecidos, sob pena de violação à garantia da ampla defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) Registre-se que a
materialização do fato gerador do imposto de renda e reflexos não decorre aqui da mera
constatação da existência de ingressos bancários nas contas da contribuinte, mas igualmente do
fato de que a autuada se negou, durante toda ação fiscal – e, agora, na peça impugnatória – a
esclarecer a origem desses depósitos, sob a alegação, inaceitável, de que os eventos a que se
referem tais movimentações bancárias teriam ocorrido 4 anos antes. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato apurado – o benefício alcançado pela contribuinte – e o fato
inferido – a existência de rendimentos não oferecidos à tributação.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

Quanto ao percentual de presunção questionado pela Impugnante a DRJ concluiu
que: “Dada a própria natureza das omissões apuradas, que decorreram inequivocamente da
inércia da impugnante, sabendo-se, ademais, que o ramo de atuação da Almirante Automóveis,
cf. Item 58, à fl. 459, abrange atividades diversas, não foi possível à autoridade fiscal distinguir
a natureza das receitas omitidas. É, portanto, perfeitamente legítima a aplicação do maior
porcentual, conforme estatuem literalmente a Lei e o Regulamento”.
Em relação aos alegados lançamentos em duplicidade a DRJ disse que:

58. Não assiste razão à impugnante nesta questão, haja vista que ela não comprovou –
nem durante a ação fiscal, nem na peça impugnatória – quais receitas omitidas teriam
sido supostamente contadas em duplicidade pela fiscalização.
59. Trata-se de matéria de fato, que estaria ao alcance da contribuinte demonstrar com
facilidade. Para tanto, seria suficiente associar quais quantias e datas nos extratos de
suas contas correntes corresponderiam às respectivas comissões pagas pelas instituições
financeiras.

Quanto à aplicação da multa qualificada a DRJ entendeu que a autoridade fiscal
não fez prova, nos autos, da existência de dolo específico elemento necessário à qualificação da
sanção. Entretanto, manteve a responsabilização solidária por entender que os atos deliberados,
praticados reiteradamente, no sentido de ocultar da Fiscalização o conhecimento de receitas
auferidas, constituem-se em condutas ilícitas que caracterizam infração de lei realizadas em
razão da atuação da sócia administradora.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte e a solidária interpõem Recurso
Voluntário às fls. 838 dos autos, em que basicamente repete os argumentos de Impugnação,
alegando em síntese:

a) SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FINS
PENAIS — REQUERIMENTO NÃO ANALISADO PELO ÓRGÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA —
ANULAÇÃO / RETORNO DOS AUTOS QUE SE IMPÕE: Requereu
que o processo administrativo seja anulado ou ao menos devolvido a
primeira instância para que os julgadores se manifestem sobre todas as
questões impugnadas pela Recorrente por conta da apresentação de sua
defesa.
b) PRELIMINAR
—
DEFICIÊNCIA
TÉCNICA
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO E DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL —
ANULAÇÃO — NÃO ACATAMENTO NO JULGAMENTO DE ia
INSTÂNCIA — REVERSÃO NECESSÁRIA: Repete-se o que já foi
argumentado na impugnação, de que a contabilidade da Recorrente fora
desclassificada e no seu lugar foi utilizada como receita bruta do ano de
2009 a movimentação financeira, porém, o Fisco não trouxe nos autos do
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

processo administrativo quais valores efetivamente foram considerados
como receita bruta. Portanto, quando o contribuinte não consegue efetuar a
conferência dos valores lançados nos autos de infração de forma clara e
simples, é porque é deficiente tecnicamente o referido documento,
devendo ser anulado.
c) MÉRITO — UTILIZAÇÃO UNICAMENTE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PARA ARBITRAMENTO — IMPOSSIBILIDADE —
OMISSÃO DE RECEITAS NÃO CARACTERIZADAS — DIFERENÇA
ENTRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA NÃO
CONSIDERADA: A primeira refere-se a todos os valores que transitaram
nas contas bancárias do contribuinte, independente da sua natureza ou
origem, enquanto que a movimentação econômica é a adição ou subtração
de valores que importem no aumento ou diminuição do patrimônio da
empresa. No caso em tela, não resta demonstrado a origem do débito, nada
está comprovado documentalmente, não há qualquer demonstrativo
analítico dos depósitos ou sua relação com supressão tributária, apenas
somatórios mensais da movimentação financeira, que não fecham com os
valores lançados nos autos de infrações. A presente notificação se fundou
em mera presunção fiscal, fato este que não encontra agasalho da
legislação pátria.
d) MÉRITO - PORCENTUAL EMPREGADO PARA CHEGAR A BASE
DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL - APURAÇÃO INDEVIDA – ERRO:
Afirma que a autoridade fiscal conseguiu distinguir, compulsando a DIRF,
os valores provenientes de comissões recebidas das instituições
financeiras, que perfaz o montante total de R$ 206.073,38 (duzentos e seis
mil setenta e três reais e trinta e oito centavos). Ou seja, supostamente
considerando toda a movimentação financeira da Recorrente como
faturamento, conseguimos identificar as comissões pagas por instituições
bancárias (valor descrito acima) e os valores que seriam de venda de
veículos (restante da movimentação financeira). Repete-se, o próprio fisco
identificou quais valores recebidos pela Recorrente são oriundos da
prestação de serviços, pois através das DIRFs enviadas pelas instituição
financeiras apurou-se o pagamento destes para a Recorrente no montante
de R$ 206.073,38 (duzentos e seis mil, setenta e três reais e trinta e oito
centavos).
e) MÉRITO - ARBITRAMENTO DOS VALORES EM DUPLICIDADE —
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO A MAIOR - UTILIZAÇÃO DE
RECEITA BRUTA REPETIDA: Acreditar que as instituições bancárias
efetuaram os pagamentos das comissões sem que os valores passassem
pelas contas bancárias da Recorrente é algo extremamente fora da
realidade. É obvio que passou e, desta forma já está englobada na
movimentação financeira, cujo aspecto serviu para o arbitramento.
f) MÉRITO / DO CONFISCO DO PATRIMÔNIO — INVIABILIDADE /
MULTAS — APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: No caso
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

da Recorrente, a multa aplicada pode levar ao seu fechamento, caso seja
mantido a exigência, pois trata-se de uma empresa de pequeno porte, cujo
faturamento anual não seria possível se quer quitar a multa ora exigida,
lembrando que neste caso a movimentação financeira não é a
movimentação econômica.
g) MÉRITO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS — IMPOSSIBILIDADES: Neste sentido,
a previsão legal no CTN possibilita a responsabilização pessoal dos sócios
pelos créditos tributários da pessoa jurídica, entretanto, somente quando já
há crédito tributário constituído e quando houver decisão judicial
transitado em julgado que permita o redirecionamento da execução fiscal,
após a desconsideração da personalidade jurídica.
h) Requer a Recorrente o provimento do presente, reformando-se a r. decisão
de primeira instância, julgando - No mérito, improcedente os autos de
infrações, tornando insubsistentes os lançamentos efetuados pela
autoridade fiscal, nos termos da impugnação apresentada, cancelando os
respectivos autos de infração e as exações decorrentes.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Quanto à preliminar de nulidade em razão de falta de apreciação do pedido de
suspensão da representação para fins penais entendo que o mesmo resta prejudicado e é
absolutamente protelatório. Explico.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias a respeito da
Representação Fiscal, conforme dispõe a Súmula CARF n. 28:
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Assim, se o CARF não é competente para se pronunciar sobre o tema não há o
que se falar em omissão da DRJ ou cerceamento do direito de defesa. Não há o que se falar em
nulidade sem a demonstração do prejuízo.
Ademais, outros argumentos relativos à multa também restaram prejudicados vez
que a DRJ afastou a referida qualificação.
Assim, deixo de acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
No mais, os demais argumentos basicamente repetem a impugnação. Nestes
termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, com exceção da responsabilização solidária que analisarei na sequência,
desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos,
considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão, na parte que se aplica:
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

Voto
37. A lide se instaura em torno de 8 pontos impugnados pela contribuinte e pela senhora
Cristiane Correia da Paz, sócia administradora, a saber: 1) em caráter preliminar, as
deficiência técnica dos autos de infração que não descreveriam de modo minucioso as
infrações apuradas; 2) a invalidade da exação tributária por meio da presunção de
omissão de receita, a partir de depósitos bancários; 3) a incorreção do arbitramento por
ter deixado de aplicar o disposto no art. 400, §6o, do RIR de 1980; 4) o equívoco
cometido pela autuante na aplicação dos porcentuais empregados para determinar a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL; 5) lançamento em duplicidade sobre parte dos valores
recebidos pela contribuinte; 6) a impropriedade das multas aplicadas que apresentam
natureza confiscatória e, assim, violam os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da capacidade contributiva da autuada; 7) a ausência de elementos que
justifiquem a qualificação de algumas das multa aplicadas; e, finalmente, 8) a
impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária à sócia administradora em
face da ausência dos pressupostos legais no caso concreto.
38. As alegações sobre supostas inconstitucionalidades da lei tributária, como as que
atribuem natureza confiscatória aos tributos e multas lançados, ou violações a garantias
estatuídas na Constituição em vigor, não serão aqui apreciadas, porque se encontram
além da competência decisória desta instância administrativa.
Preliminar sobre a deficiência técnica dos autos de infração
39. Não merece prosperar a alegação preliminar a respeito de deficiência técnica dos
autos de infração por suposta ausência de discriminação analítica dos elementos
apurados pela fiscalização, porque, ao contrário do que pretende a impugnante, todos os
valores questionados estão precisamente descritos no feito como é possível concluir de
uma leitura atenta dos autos.
40. Note-se que em relação aos depósitos aos depósitos bancários de origem não
comprovada, a contribuinte foi intimada a justificar a origem dos valores compilados
pela autoridade fiscal, em 14/01/2003, cf. AR à fl. 372, por meio do Termo de
Intimação no 5 e de seu anexo, às fls. 344371.
41. No que tange à discrepância entre os valores escriturados e aqueles declarados ao
fisco, os lançamentos em tela se basearam em elementos trazidos ao conhecimento do
autuante pela própria contribuinte, cf. documentos juntados às fls. 18-449. Em
acréscimo importa dizer que tais dados estão precisamente descritos nas tabelas às fls.
468/469 do TVF, que fazem parte dos autos de infração. Sem esquecer que os valores
confessados pela impugnante em DCTF, cf. item 108 do TVF, à fl. 469, foram levados
em conta pela autoridade fiscal no cálculo dos tributos e multas lançados.
42. Finalmente, a quarta infração constatada: omissão de receitas provenientes de
comissões pagas à contribuinte por instituições financeiras, encontra-se perfeitamente
caracterizada às fls. 459-461 do TVF.
43. Nesses termos, por estarem os autos, formalmente, de acordo com as exigências
estatuídas pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, não merece acolhida a
pretensão da impugnante.
Presunção de omissão de receita por meio de depósitos bancários
44. No que diz respeito aos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada
pela contribuinte, note-se que, após sucessivas intimações e reintimações, a sociedade
empresária Almirante Automóveis, como visto, não esclareceu a origem dos depósitos
apurados no anexo às fls. 348/371, nessas circunstâncias, não restou à autoridade fiscal
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

outra alternativa senão proceder ao lançamento do IRPJ e reflexos, com base na
presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
verbatim:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
28. De imediato, importa deixar claro que, nessa forma de apuração, o que se tributa não
são os depósitos bancários considerados em si mesmos, mas a omissão de receitas que
eles indicam. Trata-se de presunção legal juris tantum, passível de ser afastada pelo
contribuinte, bastando, para isso, que apresente provas sobre a origem e natureza
daqueles ingressos.
29. Nas circunstâncias do feito, a presunção legal autoriza a caracterização de omissão
de receitas. De fato, a própria Lei estabelece que os depósitos bancários de origem não
comprovada são indicadores das receitas omitidas, e não, como pretende a impugnante,
meros indícios de omissão. A presunção legal, que milita a favor do fisco, transfere
nesses casos o ônus de afastar a imputação – mediante a comprovação da origem dos
recursos – para o sujeito passivo.
45. Registre-se que a materialização do fato gerador do imposto de renda e reflexos não
decorre aqui da mera constatação da existência de ingressos bancários nas contas da
contribuinte, mas igualmente do fato de que a autuada se negou, durante toda ação fiscal
– e, agora, na peça impugnatória – a esclarecer a origem dos desses depósitos, sob a
alegação, inaceitável, de que os eventos a que se referem tais movimentações bancárias
teriam ocorrido 4 anos antes. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato
apurado – o benefício alcançado pela contribuinte – e o fato inferido – a existência de
rendimentos na oferecidos à tributação.
46. Afastada a objeção sobre a legalidade da inferência, importa analisar a
jurisprudência trazida ao feito. Em primeiro lugar, a alegação fundada na Súmula no 182
do extinto Tribunal Federal de Recursos, não leva em conta as profundas alterações
legislativas posteriores que modificaram a matéria atinente às informações bancárias. A
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza expressamente, como visto, a presunção de receitas com
base na falta de comprovação da origem dos recursos bancários, situação inexistente no
ordenamento a que a referida súmula se vincula.
47. Tampouco se sustenta a tese de que é ilegítima a cobrança de tributos com base em
depósitos bancários, de fato, a segunda instância administrativa vem sistematicamente
mantendo lançamentos de IRPJ apurados a partir da omissão de receitas por falta de
comprovação da origem de depósitos bancários, a teor das seguintes recentes decisões:
Número do Recurso: 150182
Câmara: QUINTA CÂMARA
Número do Processo: 10909.002878/200522
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRPJ E OUTROS
Recorrida/Interessado: 4a TURMA/DRJ/FLORIANÓPOLIS/ SC
Data da Sessão: 22/06/2006 00:00:00
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

Relator: Luís Alberto Bacelar Vidal
Decisão: Acórdão 10515812
Resultado: NPU NEGADO
PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Ementa: IRPJ OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA Não justificada através documentação hábil e idônea a origem
dos depósitos efetuados em contas bancárias a margem da contabilidade está
caracterizada a omissão de receita por valor igual ao depósito efetuado não cabendo a
fiscalização aplicar percentual de lucratividade relativo ao seguimento econômico da
pessoa jurídica autuada.
Número do Recurso: 147420
Câmara: QUINTA CÂMARA
Número do Processo: 13839.001459/200117
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRPJ E OUTROS
Recorrida/Interessado: 3a TURMA/DRJCAMPINAS/SP
Data da Sessão: 23/03/2006 00:00:00
Relator: Irineu Bianchi
Decisão: Acórdão 10515618
Resultado: NPU NEGADO
PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso.
Ementa: IRPJ OMISSÃO DE RECEITA DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de receita com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Número do Recurso: 147878
Câmara: TERCEIRA CÂMARA
Número do Processo: 18471.003115/200326
Tipo do Recurso: VOLUNTÁRIO
Matéria: IRPJ E OUTROS
Recorrida/Interessado: 8a TURMA/DRJRIO DE JANEIRO/RJ I
Data da Sessão: 25/05/2006 00:00:00
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

Relator: Aloysio José Percínio da Silva
Decisão: Acórdão 10322457
Resultado: NPU NEGADO
PROVIMENTO POR UNANIMIDADE
Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso. A
contribuinte foi defendida pelo Dr. Luiz Henrique barros de Arruda, inscrição OAB/RJ
no 85.746. A Fazenda Nacional foi defendida pelo seu Procurador, Dr. Sérgio Moura.
Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM Os valores depositados em conta bancária cuja origem não foi comprovada
devem ser tributados como omissão de receitas da pessoa jurídica. Comprovar a origem
pressupõe identificar com clareza a operação que deu causa aos depósitos, devidamente
documentada.

48. Nesses termos, não procede neste quesito a alegação da impugnante.

Art. 400, §6o, do RIR de 1980
49. Não merece prosperar essa alegação da impugnante, a uma, porque a legislação a ser
aplicada aos eventos fáticos é aquela em vigor no momento da ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária, nos termos dos art. 105 e 116 do CTN, vale dizer, o
Decreto no 3.000, de 1999, e, a duas, porque a legislação referida – art. 400, §6o, do
RIR, de 1980 –, manejada pela impugnante e reproduzida abaixo, era mais gravosa para
a contribuinte que a regra atualmente em vigor. De acordo com o RIR de 1980, o valor a
ser arbitrado para a determinação da base de cálculo, quando a receita era conhecida,
correspondia a 50% do valor omitido, enquanto a regra vigente – art. 532 do RIR de
1999 – determina que o porcentual a ser aplicado seja o do lucro presumido, acrescido
de 20%, i. e., 38,40%, andou bem, portanto, a autoridade fiscal:

RIR de 1980:
Art. 400 – A autoridade tributária fixará o lucro arbitrado em percentagem da receita
bruta quando desconhecida (DecretoLei no 1.648/78, art. 8o)
(...)
§6oVerificada a omissão de receita será considerado lucro líquido o valor
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos valores omitidos (DecretoLei no
1.648/78, art. 8o, §6o)
RIR de 1999
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei n o
9.249, de 1995, art. 16, e Lei n o 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

50. Note- se que o julgado do STJ trazido ao feito tratava de eventos ocorridos antes da
vigência do atual Regulamento do Imposto de Renda de 1999.

Porcentual empregado para chegar à base de cálculo do IRPJ e das CSLL
51. A tabela a seguir resume os porcentuais empregados pela fiscalização para apurar a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e a pretensão da impugnante.

52. Note-se, em primeiro lugar, que não há litígio no que diz respeito às porcentagens
referentes às receitas apuradas a partir das notas fiscais de saída desacompanhadas de
notas fiscais de entrada, 3a linha da tabela acima .
53. Quanto aos casos restantes, nos dois primeiros deles – Depósitos bancários não
justificados e Comissões apuradas por meio de DIRF – a autoridade fiscal encontra-se
amparada pelo disposto no art. 537, parágrafo único do RIR, reproduzido a seguir:

Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei n o 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo
possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei n o 9.249, de 1995,
art. 24, § 1 o ).
54. Dada a própria natureza das omissões apuradas, que decorreram inequivocamente da
inércia da impugnante, sabendo-se, ademais, que o ramo de atuação da Almirante
Automóveis, cf. Item 58, à fl. 459, abrange atividades diversas, não foi possível à
autoridade fiscal distinguir a natureza das receitas omitidas. É, portanto, perfeitamente
legítima a aplicação do maior porcentual, conforme estatuem literalmente a Lei e o
Regulamento.
55. Finalmente, no que toca as notas fiscais de venda que vieram acompanhadas de
notas fiscais de entrada, a fiscalização esclarece, in verbis:
106. Entretanto, neste caso, a receita bruta considerada é a diferença entre as notas
fiscais de entrada e as notas fiscais de saída referentes a cada veículo e a alíquota do
lucro arbitrado é de 38,40%, uma vez que a legislação vigente a equipara à operação de
consignação, para efeitos tributários.

56. A legislação referida, que se encontra destacada à fl. 476 dos autos, é o art. 5o da Lei
no 9.716, de 26 de novembro de 1998, c/c o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, reproduzidos a seguir:
Lei no 9.716, de 1998
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal
de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.
Lei no 9.249, de 1995
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide
Lei no 11.119, de 205)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no
232, de 2004)
(...)
b) intermediação de negócios;
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
57. Dado, portanto, que os autos aplicaram estritamente o disposto na lei, não merece
prosperar a alegação da impugnante.
Lançamento efetuado em base de cálculo contada em duplicidade
58. Não assiste razão à impugnante nesta questão, haja vista que ela não comprovou –
nem durante a ação fiscal, nem na peça impugnatória – quais receitas omitidas teriam
sido supostamente contadas em duplicidade pela fiscalização.
59. Trata-se de matéria de fato, que estaria ao alcance da contribuinte demonstrar com
facilidade. Para tanto, seria suficiente associar quais quantias e datas nos extratos de
suas contas correntes corresponderiam às respectivas comissões pagas pelas instituições
financeiras.
Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
No que se refere à preliminar de nulidade por deficiência técnica dos autos de
infração, entendo que a alegação chega a ser absurda. Do procedimento fiscal o que se
comprovou é que deficiente tecnicamente é a escrituração contábil da Recorrente, a qual é
imprestável e acarretou no procedimento de arbitramento.
O contribuinte teve oportunidade ao longo de todo o procedimento fiscal de fazer
as provas necessárias para sustentar o seu argumento de que não teria omitido receitas. O
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

contribuinte foi intimado repetidas vezes e em grande parte delas simplesmente alegou a
impossibilidade de justificar movimentações ocorridas a cerca de 4 anos.
O contribuinte entendeu e compreendeu as infrações contra si imputadas, feitas
com todo o detalhamento necessário. Ocorre que ele confessadamente não possui provas técnicas
e hábeis para afastar a omissão constatada.
Em relação aos depósitos aos bancários de origem não comprovada, a contribuinte
foi intimada a justificar a origem dos valores compilados pela autoridade fiscal, em 14/01/2003,
cf. AR à fl. 372, por meio do Termo de Intimação no 5 e de seu anexo, às fls. 344371.Quanto à
discrepância entre os valores escriturados e aqueles declarados ao fisco, os lançamentos em tela
se basearam em elementos trazidos ao conhecimento do autuante pela própria contribuinte, cf.
documentos juntados às fls. 18-449.
Esses dados estão precisamente descritos nas tabelas às fls. 468/469 do TVF, que
fazem parte dos autos de infração. Sem esquecer que os valores confessados pela impugnante em
DCTF, cf. item 108 do TVF, à fl. 469, foram levados em conta pela autoridade fiscal no cálculo
dos tributos e multas lançados.
Quanto à omissão de receitas provenientes de comissões pagas à contribuinte por
instituições financeiras, encontra-se perfeitamente caracterizada às fls. 459-461 do TVF.
Assim, por estarem os autos, formalmente, de acordo com as exigências estatuídas
pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, não merece acolhida a pretensão da recorrente,
razão pela qual também não acolho tal preliminar de nulidade.
Quanto aos argumentos relativos à confisco e desrespeito a princípios
constitucionais, deixo de apreciá-los em razão do que dispõe a Súmula CARF n. 02. A
penalidade aplicada é a prevista em lei, tal qual o procedimento de apuração do crédito tributário
que foi realizado.
No que se refere à infração de omissão de receita em razão de depósitos de origem
não comprovada, o contribuinte foi intimado para justificar e comprovar a origem dos depósitos
e não logrou êxito em fazê-lo. Assim, plenamente aplicável o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
No que se refere ao arbitramento, outra não poderia ser a medida adotada pela
autoridade fiscal visto que a escrituração da contribuinte é absolutamente imprestável e não
reflete, nem de perto, a real movimentação financeira da empresa.
Quanto aos percentuais de presunção utilizados pela autoridade fiscal, com
exceção das vendas amparadas por nota fiscal de entrada, a autoridade fiscal aplicou o percentual
de presunção correto vez que não há como se precisar a real origem da receita. Por sua vez, o art.
5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, c/c o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, prevê a aplicação de tal percentual de presunção para as atividades de intermediação de
negócios.
Quanto à alegada tributação em duplicidade igualmente não assiste razão ao
contribuinte na medida em que nada prova. Caberia a ele comprovar que os valores recebidos a
título de comissões já estariam inseridos nas receitas omitidas, o que não fez.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721263/2013-43

Por último, no que se refere à responsabilização solidária, entendo assistir razão à
irresignação da sócia da empresa, responsabilizada pessoalmente com base no art. 135, III do
CTN.
A simples infração à lei não pode, por si só, justificar a responsabilização pessoal
do sócio com base no art. 135 do CTN, fazendo-se necessário comprovar a atuação pessoal e
consciente do agente, o que não foi feito no presente caso.
De fato, não há como negar que existiu uma grande discrepância e a escrituração
da contribuinte é absolutamente imprestável. Entretanto, não restou comprovado que isso foi
feito de forma deliberada com o objetivo de sonegar impostos.
Não podemos deixar de reconhecer que atividades desenvolvidas pela recorrente
são de difícil e detalhada contabilização. Isso porque várias são as situações específicas e
negócios que podem ser realizados. Por vezes a contribuinte ganha apenas comissão, por vezes
recebe um veículo como parte de pagamento de outro, depois o vende com lucro. Muitas vezes
também pode ocorrer o simples transito de recursos de terceiros em conta corrente.
Exatamente por isso é que a contribuinte deveria ter tido dever de cautela e pela
sua falha e deficiência acabou por ter a sua escrita fiscal desconsiderada. Mas isso, por si só, não
justifica a responsabilização pessoal do sócio.
Assim, face o exposto, entendo que a responsabilização solidária da Sra. Cristina
Correia da Paz deve ser afastada.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário apenas para afastar a responsabilização solidária da Sra. Cristina Correia da Paz.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital